Tribunal: TJPA
Processo: 0814450-16.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0814450-16.2021.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: JUNIOR FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AÇÃO RESCISÓRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO JULGAMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. COM FUNDAMENTO NO ART. 330, INCISO III C/C 485, VI, DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

2. A decisão embargada foi apreciada de forma concreta sendo que a matéria de fundo trazida à discussão, descabe falar em omissão muito menos obscuridade ou contradições uma vez que restou esclarecido, por meio do julgamento da Rcl nº 50.263/PA que o efeito ex nunc atribuído à declaração de inconstitucionalidade se destina a preservar os valores já recebidos em decorrência de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado antes do julgamento da ADI, mas não assegura o direito à continuidade do pagamento.

3.Diante do entendimento vinculante adotado pela Corte Suprema acerca da imediata produção de efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que previam o direito ao adicional de interiorização, não se vislumbra necessidade/utilidade no manejo da presente ação, por ausência de interesse no feito.

4.Embargos de declaração conhecidos e não providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 14 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814450-16.2021.8.14.0000

ÓRGÃOJULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA

COMARCA: BELÉM

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA DO ESTADO MARIA ELISA BRITO LOPES-OABA/PA Nº 11.603)

EMBARGADOS:DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.7544431 E JUNIOR FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO: DENNIS SILVA CAMPOS- OAB/PA 15.811)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face de decisão monocrática por mim proferida no (ID Num. 7544431), que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, conforme a parte da decisão, a seguir transcrita:

“Cinge-se a presente ação a desconstituição de julgado que, nos autos da ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização julgou procedentes os pedidos formulados e condenou o Estado do Pará ao pagamento dos valores referentes tal verba pleiteados pelo Autor, sob o fundamento de que os dispositivos normativos que tratam do adicional de interiorização concedido ao Réu foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, a ação rescisória constitui medida de caráter excepcional, devendo ser manejada nas hipóteses taxativas estabelecidas na lei, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

A pretensão do Autor se fundamenta no art. 966, V, do CPC, que dispõe:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

O pedido rescisório se fundamenta na declaração de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, dos dispositivos da Constituição Estadual e Lei Estadual que preveem o adicional de interiorização.

A respeito da matéria em exame, consigno que em 21/12/2020, o STF julgou a ADI 6321/PA, declarando a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº5.652/91, que instituem o adicional de interiorização. O acórdão restou assim ementado:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI

ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

(ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021)

No referido julgamento, o STF modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos:

(...) julgar procedente o pedido formulado na ação direta para: a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial (...) (grifos nossos)

Assim, a Corte Suprema, a partir do referido julgado, expressamente atribuiu imediata eficácia ao reconhecimento da inconstitucionalidade do adicional de interiorização em relação àqueles servidores que já vinham recebendo o adicional em decorrência de decisão administrativa ou judicial, devendo a decisão ser observada no âmbito administrativo e judicial, em conformidade com o que dispõe o art. 102, § 2º da CF/88, que dispõe:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Além disto, constata-se que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADI 6321/PA coaduna-se com o entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 596.663, Tema 494 e RE 730.642, Tema 733 no sentido de que, havendo modificação das circunstâncias fáticas ou jurídicas que fundamentam a sentença que assegura o direito a parcelas futuras de trato continuado, tal como ocorre com o adicional discutido na presente demanda, haverá também a imediata cessação de eficácia da sentença que assegurou o direito, independentemente da propositura de ação rescisória ou revisional, o que evidencia a ausência de interesse processual no prosseguimento desta demanda.

Ademais, releva salientar que, em decisão proferida no dia 12.11.2021 na Reclamação nº 50.263/PA ajuizada pelo próprio Autor, a Exma. Min. Carmen Lúcia determinou que este Egrégio Tribunal Estadual observe os limites definidos na ADI nº 6.321/PA, que declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos que preveem o adicional de interiorização.

E, ainda foi esclarecido que o efeito ex nunc atribuído à declaração de inconstitucionalidade se destina a preservar os valores já recebidos em decorrência de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado antes do julgamento da ADI, mas não assegura o direito à continuidade do pagamento, o que, por sua vez, evidencia a ausência de interesse processual.

A propósito, colaciono parte que interessa da decisão proferida na Reclamação 50263/PA que aclara a controvérsia:

DECISÃO RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.321/PA. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

(...)Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal. Na decisão reclamada, ao se concluir pelo restabelecimento e pela continuidade do pagamento do adicional de interiorização, descumpriu-se o decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA por este Supremo Tribunal, que declarou a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e conferiu eficácia ex nunc à decisão, para produzir efeitos a partir da data do julgamento quanto aos militares que já estejam recebendo o adicional de interiorização por decisão administrativa ou judicial. 8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão do Tribunal de Justiça do Pará no Processo n. 0808235-24.2021.8.14.0000 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites definidos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA. (Rcl.50263/PA. Rel: Min. Carmen Lúcia. Julgamento 12/11/2021

Com isto, verifica-se que o Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.

Desta forma, diante do entendimento vinculante adotado pela Corte Suprema acerca da imediata produção de efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que previam o direito ao adicional de interiorização, não se vislumbra necessidade/utilidade no prosseguimento desta ação.

Ante o exposto, diante da ausência de interesse processual, com fundamento no art. 330, Inciso III c/c 485, VI, do CPC/15, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução de mérito.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por não ter sido regularizada a relação processual, bem como, ante a ausência de resistência da pretensão.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais, por se tratar de Fazenda Pública.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.”

Em suas razões recursais, o ente público embargante sob o Id.8014180, argumenta, em síntese que a decisão indeferiu a petição inicial do Estado e determinou a extinção do processo sem resolução de mérito, sem levar em consideração os arts. 525, §15, 535, §8º, e 1.035, do Código de Processo Civil, uma vez que seus fundamentos autoriza a reabertura de prazo de 02 anos para ajuizamento de Ação Rescisória para desconstituição de decisões transitadas em julgado e fundamentadas em lei declarada inconstitucional pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, caso a coisa julgada tenha sido constituída sob a vigência do estatuto processual civil de 2015.

Ressalta que, não há que se falar em falta de interesse processual na Ação Rescisória, uma vez que a sentença rescindenda, tramita no primeiro grau de jurisdição em cumprimento de sentença para cobrança de valores retroativos referentes a adicional de interiorização, sendo que os valores pagos, jamais retornarão ao erário, acarretando enorme impacto econômico, político e jurídico para o Estado.

Alega ainda que se existe decisão da Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade, cujos efeitos são vinculantes e erga omnes, e o CPC autoriza o ajuizamento de rescisória para desconstituir decisões transitadas em julgado sob sua vigência, sendo assim a decisão carece de provimento para sanar a omissão.

Por fim, o Estado pugnar pelo provimento dos Embargos de Declaração opostos, em respeito à decisão proferida nos autos da ADI 6321/PA.

Foram apresentadas as contrarrazões aos embargos, conforme (Id.11276975)

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

VOTO

PROCESSO Nº 0814450-16.2021.8.14.0000

ÓRGÃOJULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA

COMARCA: BELÉM

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA DO ESTADO MARIA ELISA BRITO LOPES-OABA/PA Nº 11.603)

EMBARGADOS:DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.7544431 E JUNIOR FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO: DENNIS SILVA CAMPOS- OAB/PA 15.811)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, uma vez que tempestivos, todavia, no mérito, entendo que não merecem provimento.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial, pois a decisão embargada apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

O presente recurso interposto pelo Estado do Pará referente ao cabimento da Ação Rescisória que tem como objeto o adicional de interiorização, logo não condiz com quaisquer dos casos elencados no artigo 1.022 do CPC, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na

decisão embargada, restando claro que o embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o Estado do Pará pretende é a rediscussão da questão, o que é incabível em sede de embargos de declaração, tendo em vista que o recurso é cabível para esclarecer a obscuridade da decisão, suprir omissão existente, eliminar contradições ou ainda, corrigir eventual erro.

De plano, registro que os presentes embargos não devem ser acolhidos, como passo a demonstrar.

No caso vertente, reitero que a decisão embargada indeferiu a petição inicial de Ação Rescisória, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI c/c o art. 330 ambos do CPC, com fundamento na ausência de interesse recursal do autor, tendo em vista que diante da decisão do C. STF na ADI n° 6.321/PA, os dispositivos que estabeleciam o pagamento do adicional de interiorização.

Ressalto ainda que foi esclarecido na decisão embargada, sobre o efeito ex nunc atribuído à declaração de inconstitucionalidade se destina a preservar os valores já recebidos em decorrência de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado antes do julgamento da ADI, mas não assegura o direito à continuidade do pagamento, o que, por sua vez, evidencia a ausência de interesse processual.

Ainda a respeito do tema, é válido citar o posicionamento reiterado deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PREVISÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA OS CASOS DE O STF ENTENDER ATO NORMATIVO COMO INCONSTITUCIONAL EM MOMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. QUESTÃO QUE DEVE SER OBJETO DE OUTRA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da

Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a doze do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois. Julgamento presidido pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Belém/PA, 12 de abril de 2022. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(9003745, 9003745, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2022-04-05, Publicado em 2022-04-16) (grifei)

......................................................................................................

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA POR VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DA ADI N.º 6321/PA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE A MANUTENÇÃO DOS EFEITOS PRODUZIDOS ATÉ O JULGAMENTO PELO STF. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA OS CASOS DO STF ENTENDER ATO NORMATIVO COMO INCONSTITUCIONAL EM MOMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA OCORRIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/15. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC/15). INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MATÉRIA QUE DEVE SER OBJETO DE OUTRA AÇÃO RESCISÓRIA (ART. 535, §8.º, DO CPC/15). INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MATÉRIA QUE DEVE SER OBJETO DE OUTRA AÇÃO RESCISÓRIA (ART. 535, §8.º, DO CPC/15). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estrado do Pará, &

(9332804, 9332804, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

.......................................................................................................

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA POR VIOLAÇÃO DE NORMA JURIDICA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DA ADI N.º 6321/PA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE A MANUTENÇÃO DOS EFEITOS PRODUZIDOS ATÉ O JULGAMENTO PELO STF. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA OS CASOS DO STF ENTENDER ATO NORMATIVO COMO INCONSTITUCIONAL EM MOMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA OCORRIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/15. VIOLAÇÃO DE NORMA JURIDICA (ART. 966, V, DO CPC/15 - Art. 485, V, DO CPC/73). INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MATÉRIA QUE DEVE SER OBJETO DE OUTRA AÇÃO RESCISÓRIA (ART. 535, §8.º, DO CPC/15). AGRAVO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO, MANTENDO A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.” Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estrado do Pará, em Sessão de Plenário Virtual realizada no período de 01.02.2022 à 08.02.2022, à unanimidade, conhecer do Agravo Interno, mas negar-lhe provimento, nos termo

(8111810, 8111810, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2022-02-01, Publicado em 2022-02-17)

Assim, conclui-se que inexiste risco ou perigo ao erário, como alegado pelo embargante, pois a orientação firmada pela Suprema Corte deve ser aplicada inclusive aos feitos executórios ainda em trâmite, sendo que este entendimento foi ratificado pela decisão proferida pela Exma. Min. Carmen Lúcia do C. STF na Reclamação n° 50.263/PA, proposta pelo Estado do Pará, esclarecendo a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo na ADI n° 6.321/PA, matéria devidamente analisada, conforme consta expressamente na decisão embargada.

Desse modo, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração, mantendo a decisão embargado em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 14/03/2023